Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Juízo negativo de retratação realizado em sede de apelação cível, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de recurso especial interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de uma recorrente para afastar cláusula penal contratual e não conheceu o recurso da outra por deserção. A recorrente requer a aplicação da cláusula penal contratual e a condenação das recorridas em honorários recursais.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 1059 do STJ.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, exige divergência entre o acórdão recorrido e entendimento firmado em recurso repetitivo.
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, que veda a majoração dos honorários recursais quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.
5. A ausência de condenação na origem impede a majoração da verba honorária em grau recursal.
IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo negativo de retratação realizado. Mantido o acórdão recorrido.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. 2. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. 3. A ausência de condenação na origem impede a majoração da verba honorária em grau recursal.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85, § 11;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS, Tema 1059.